Tribunal: TJDFT
Processo: 0000132-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000132-47.2021.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ERICK ALBERT NASCIMENTO FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO MAURÍCIO MONTEIRO VILLELA, terceiro interessado, registrou a petição de ID: 33525228, pugnando pela restituição da arma de fogo n. JC278437, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38 Special, vinculada a Matheus Henrique Batista (Auto de Apresentação e Apreensão n. 83/2021), cuja propriedade afirma lhe pertencer. Para amparar os seus argumentos, trouxe os documentos de ID: 3352299 e seguintes. Sem prejuízo do julgamento do apelo do réu ERICK ALBERT NASCIMENTO FERREIRA, designado para a 6a Sessão Ordinária Virtual - 3TCR (período de 10/03 até 17/03), ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto ao pedido de restituição do armamento. Brasília, 16 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador